Tribunal: TJBA
Processo: 8086254-84.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086254-84.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SERGIO BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

ACORDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
Honorários advocatícios sucumbenciais.
V
alor da causa muito baixo ou proveito econômico inestimável, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC.
E
ntendimento consolidado no Tema 1076 do STJ.

Considerando os critérios legais e o trabalho efetivamente realizado, arbitram-se os honorários sucumbenciais por equidade em
R
$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), de forma justa e proporcional à atuação do
procurador
.

Recurso provido.
Embargos de declaração com efeito modificativo.

Acórdão
parcialmente reformad
o
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8086254-84.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
SERGIO BARBOSA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade, dar provimento ao recurso do Estado da Bahia, nos termos do voto da relatora.